Tribunal: STF
Processo: ADI 1498
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-07
Data de publicação: 2002-11-07

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL. ART. 9.º DA LEI ESTADUAL N.º 9.880/93, COM A REDAÇÃO
DADA PELA LEI ESTADUAL N.º 10.544/95. PRIVATIZAÇÃO DE CARTÓRIOS
JUDICIAIS. ART. 31 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS FEDERAL.
O dispositivo legal em questão, ao admitir a reversão do sistema
estatizado para o privatizado de custas em cartórios judiciais,
contraria o modelo fixado nas disposições transitórias da Carta da
República, que define como estatais as serventias do foro judicial,
respeitados os direitos dos titulares.
Ação julgada procedente.